Tribunal: TJSP
Processo: 2115608-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO VIA "WHATSAPP". Descabimento. Ausência de regulamentação. Ato formal que deve ser corretamente observado sob pena de nulidade processual. Precedentes do tribunal nesse sentido. Decisão mantida. Recurso não provido.